Tribunal: TJDFT
Processo: 0736186-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736186-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RIBEIRO SARAIVA, ANTONIO RINALDO DA SILVA MOURA, ANTONIO RISVALDO DE SOUZA, ANTONIO ROCHA DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DE MELO, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, ANTONIO RODRIGUES MARTINS, ANTONIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO ROQUE FERREIRA, ANTONIO SALES IRMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da prejudicial de mérito (prescrição) invocada pelo agravado em suas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator